Tribunal: TJMT
Processo: 1011815-33.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO
DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
1011815-33.2019.8.11.0000
AUTOR: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF
REU: ROSEMEIRE SOUZA PEREIRA
DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
DECISÃO MONOCRÁTICA
EMENTA:
AÇÃO RESCISÓRIA – MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR – APROVAÇÃO DE RECUPERAÇÃO – NÃO REAJUSTAMENTO DAS SUPLEMENTAÇÕES POR DETERMINADO PERÍODO – DESCIDA VERTIGINOSA NO PODER DE COMPRA DOS BENEFICIÁRIOS – MATÉRIA PACIFICADA PELO STJ NO REPETITIVO RESP 1551488-MS – TEMA 943 – REVISÃO INCABÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – PROCEDÊNCIA – SENTENÇA POSTERIOR À DECISÃO DA CORTE SUPERIOR – VIOLAÇÃO EVIDENTE – ART. 966, §5o, CPC - RESCISÓRIA PROCEDENTE.
Se o STJ, antes da prolação da sentença rescindenda, já havia consolidado em Recurso repetitivo que, “Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”, está configurada a violação que autoriza a propositura da Ação Rescisória para desconstituir o decisum.
Relatório
A autora colaciona aresto do STJ em Recurso repetitivo julgado em 14-6-2017 – Tema 943 – Resp 1.551.488-MS, no qual foi consignado que, “Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária”.
Com amparo nesse entendimento, busca desconstituir a sentença rescindenda, prolatada em 5-6-2018, que julgou procedente a Ação de Cobrança proposta pela ora ré e a condenou ao pagamento das diferenças vencidas e vincendas derivadas da indevida redução, observado o prazo prescricional de cinco anos para o ajuizamento da lide.
Diz que esta Rescisória tem por objeto a “alteração do regulamento com consequente cessação da correção monetária sobre a reserva referente ao plano de previdência”.
Argumenta que a pretensão está escudada no inciso V do artigo 966 do CPC (violar manifestamente norma jurídica) e visa a aplicação do Tema 943 do STJ, desconsiderado pelo decisum rescindendo, que foi proferido em junho/2018, um ano depois de o STJ ter definido o referido Tema (junho/2017).
As tutelas de evidência e de urgência foram indeferidas (Id 14324486).
Na contestação, a requerida suscita inépcia da inicial por ausência de demonstração da alegada violação. No mérito, assinala que a autora não discutiu essa matéria concernente ao Tema 943 na Ação originária, circunstância que veda a apreciação na Rescisória, sob pena de se constituir em sucedâneo recursal (Id 15709453).
Impugnação à contestação no Id 25136961.
A Procuradoria-Geral de Justiça absteve-se de manifestar, por ausência de interesse público a autorizar sua intervenção (Id 18363460).
É o necessário.
Preliminares
Em preliminar a requerida argui a inépcia da inicial uma vez que não demonstrada a divergência entre a decisão proferida na Ação originária e a do STJ, e também porque o Tema 943 não foi submetido à análise do juízo de primeiro grau.
Essas questões estão intrinsecamente ligadas com o mérito, de modo que com ele serão apreciadas.
MÉRITO
A requerida propôs em 11-11-2013 Ação Ordinária de Cobrança contra a requerente sob o argumento de que é aposentada e associada à FUNCEF e de ter aderido ao PLANO DE BENEFÍCIOS REG-REPLAN SALDADO. Transcreve artigos que se reportam à revisão do benefício e diz que em 10-11-2008 foi aprovado e publicado programa de recuperação referente ao não reajustamento das suplementações no período de 01-9-1995 a 31-8-2001, O QUE desencadeou uma descida vertiginosa no poder de compra dos beneficiários. Pediu a condenação da autora ao restabelecimento da situação anterior e ao pagamento dos valores inadimplidos em 2010 e 2011 (Id 10628957).
A autora apresentou contestação em 27-2-2014 e a lide considerada procedente em 5-6-2018, com trânsito em julgado em 7-8-2018, já que o Recurso interposto não foi conhecido ante a intempestividade, posicionamento mantido pelo Tribunal.
Em 14-6-2017, o Superior Tribunal de Justiça, no RESP 1.551.488-MS (Tema 943), representativo da controvérsia, apreciou a questão da migração de plano de benefícios de previdência complementar, e firmou a seguinte tese jurídica:
"1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária.
1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao status quo ante".
A propósito, confira-se o trecho do voto do relator, ministro Luis Felipe Salomão:
“5. A matéria objeto do presente repetitivo está sedimentada no âmbito desta Corte. Mencionam-se os seguintes precedentes das duas turmas de direito privado e da Segunda Seção:
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. CORREÇÃO DA RESERVA DE POUPANÇA POR ÍNDICES INFLACIONÁRIOS EXPURGADOS. INAPLICABILIDADE. NÃO ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL COM A ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA POR DECISÃO DA SEGUNDA SEÇÃO. DIVERGÊNCIA SUPERADA. SÚMULA N. 168/STJ. 1. A Súmula n. 289/STJ aplica-se apenas às hipóteses em que houve o rompimento definitivo do vínculo contratual estabelecido entre a entidade de previdência complementar e o participante, não incidindo nos casos em que, por meio de transação, houve transferência de reservas de um plano de benefícios para outro no interior da mesma entidade. 2. Superado o dissenso em relação ao tema objeto do recurso, hipótese em que a jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido do aresto impugnado, tornam-se incabíveis os embargos de divergência. Incidência da Súmula n. 168/STJ. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EAREsp 647.040/SC, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2016, DJe 11/03/2016).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. MIGRAÇÃO. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. PLANO DE BENEFÍCIOS PRIMITIVO. INAPLICABILIDADE. 1. A migração é feita por meio de transação extrajudicial, no qual há acordo de vontades e concessões de vantagens recíprocas, operando-se a transferência de reservas de um plano de benefícios para outro no interior de uma mesma entidade fechada de previdência complementar. 2. Existindo a migração de plano de benefícios de previdência privada, não há falar em aplicação do regulamento do plano de benefícios primitivo, que não rege, na atualidade, a relação contratual previdenciária mantida entre as partes. 3. Inexistindo declaração de nulidade da transação firmada entre as partes, o que conduziria ao retorno ao status quo ante, devem ser obedecidas as condições pactuadas. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1576934/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 01/03/2017).
“DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. RESERVA DE POUPANÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. MIGRAÇÃO DE PLANOS. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 289/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O Enunciado n. 289 da Súmula do STJ determina que "a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda". 2. A Segunda Seção desta Corte pacificou o entendimento no sentido de ser inaplicável a referida súmula às hipóteses de migração de participantes de plano de benefícios de previdência complementar para outro plano dentro da mesma entidade, pois a migração, por meio de transação, envolve concessões recíprocas, com a transferência das reservas de um plano de benefícios para outro da mesma entidade, auferindo-se, em contrapartida, certa vantagem, o que não se confunde com o resgate das contribuições. 3. No caso concreto, o participante efetuou o regate do fundo de reserva após a migração entre planos de benefício da mesma entidade. Em tais condições, inaplicável, inaplicável a Súmula n. 289/STJ. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 29.505/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 20/10/2015, DJe 26/10/2015).
AGRAVO INTERNO. AGRAVO. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. TEMA JURÍDICO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS. SOBRESTAMENTO. INAPLICABILIDADE. REVISÃO DO CÁLCULO. NEGÓCIO JURÍDICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ANULAÇÃO. DECADÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. NÃO APLICAÇÃO. [...] 5. A incidência de correção monetária em reserva de poupança, com o acréscimo dos expurgos inflacionários, restringe-se às hipóteses em que o filiado desliga-se da entidade de previdência privada, não se aplicando aos casos de migração de planos de benefícios, mediante incentivo em dinheiro e instrumento de transação. Precedente da 2a Seção. 6. A tese de que quitação, por instrumento de transação, só é válida para os valores nela referidos e não em relação a parcelas que não foram pagas, como é o caso dos expurgos inflacionários, aplica-se, exclusivamente, aos casos em que o participante desligou-se da entidade e não quando há migração de plano de benefícios (2a Seção, RESP 1.183.474/DF, submetido ao rito do art. 543-C, do CPC). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 742.374/MS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 04/05/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE COBRANÇA DE DIFERENÇAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE CONTRIBUIÇÕES PESSOAIS AJUIZADA POR ASSOCIADO APOSENTADO. SÚMULA 289/STJ. APLICAÇÃO RESTRITA ÀS HIPÓTESES DE ROMPIMENTO DO VÍNCULO CONTRATUAL, NÃO ALCANÇANDO OS CASOS DE MIGRAÇÃO DE UM PLANO DE BENEFÍCIOS PARA OUTRO, POR MEIO DE EFICAZ TERMO DE TRANSAÇÃO. 2. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO. VIOLAÇÃO DO ART. 543-C, § 7o, I, DO CPC. SUPERAÇÃO. 3. REDUÇÃO. VERBA HONORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 4. RECURSO IMPROVIDO. 1. A questão da aplicabilidade do art. 543-C, § 7o, I, do CPC encontra-se superada no âmbito desta Corte Superior com o julgamento do AREsp n. 504.022/SC. 2. Consoante o entendimento firmado pela Segunda Seção, no julgamento do AgRg no AREsp n. 504.022/SC, da relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, DJe de 30/9/2014, a correção plena das contribuições pessoais recolhidas a plano de previdência privada, nos termos da Súmula 289/STJ, só é aplicável às hipóteses em que houver o rompimento do vínculo contratual estabelecido entre o participante e a entidade de previdência complementar, não alcançando, portanto, os casos em que, por acordo de vontades, ocorre apenas a migração dos participantes de um plano de benefícios para outro, envolvendo concessões recíprocas, por meio de eficaz termo de transação. 3. Quanto à redução dos honorários advocatícios, é cediço o entendimento desta Corte de que o redimensionamento de verba honorária exige o revolvimento de fatos e provas dos autos, providência esta vedada no especial, em virtude do óbice do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, compreensão esta relativizada apenas quando o valor fixado se mostrar irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos. 4. Ante a ausência de qualquer subsídio capaz de alterar os fundamentos da decisão agravada, subsiste incólume o entendimento nela firmado, não merecendo prosperar o presente recurso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg nos EDcl no AREsp 602.198/SC, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 28/03/2016).
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. RESERVA DE POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA 289 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESGATE. VÍNCULO CONTRATUAL COM A ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA MANTIDO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que a Súmula n. 289/STJ, a qual dispõe que 'a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda', tem aplicação restrita aos casos de resgate, hipótese em que há o rompimento definitivo do vínculo contratual do participante, que nem sequer chegou a auferir benefício complementar" (AgRg nos EREsp 1.488.815/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe de 18/08/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 526.527/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 23/08/2016, DJe 09/09/2016).
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. PACTUAÇÃO DE TRANSAÇÃO PREVENDO A MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS ADMINISTRADOS PELA MESMA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. VALIDADE. PRECEDENTE ESPECÍFICO DA SEGUNDA SEÇÃO. RECURSO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (AgRg no REsp 1537274/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 19/11/2015).
PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR FECHADA. AGRAVO INTERNO. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TESE DE QUE O BENEFÍCIO DEVE SER OBJETO DE CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA, DE FORMA ANÁLOGA AO QUE OCORRE NO RESGATE. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. A PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR TEM POR PILAR O REGIME DE CAPITALIZAÇÃO - OS PLANOS DE BENEFÍCIOS SÃO ELABORADOS E PERIODICAMENTE REVISADOS, COM BASE EM CÁLCULOS E PROJEÇÕES ATUARIAIS. 1. É improcedente a tese de que o benefício de previdência privada, que sofreu reflexos dos expurgos inflacionários, deve ser objeto de correção monetária plena, de forma análoga ao que ocorre no resgate de contribuições. 2. Por ocasião do julgamento do AgRg no AREsp 504.022/SC, afetado à Segunda Seção para pacificação da matéria no âmbito do STJ, foi observado que o instituto jurídico do resgate tem previsão no art. 14, III, da Lei Complementar n. 109/2001, que prevê, ao participante de plano de benefícios que opta pelo desligamento da relação contratual previdenciária, o resgate da totalidade das suas contribuições vertidas ao plano. Dessarte, conforme assentado neste precedente, a Súmula 289/STJ, ao prescrever que a restituição das parcelas pagas pelo participante a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda, deixa límpido que se restringe à hipótese do resgate. 3. Os planos de benefícios de previdência complementar são previamente aprovados pelo órgão público fiscalizador, de adesão facultativa, devendo ser elaborados com base em cálculos matemáticos (atuariais), embasados em estudos de natureza atuarial, e, ao final de cada exercício, devem ser reavaliados atuarialmente, de modo a prevenir ou mitigar prejuízos aos participantes e beneficiários do plano (artigo 43 da ab-rogada Lei n. 6.435/1977 e o artigo 23 da Lei Complementar n. 109/2001). Com efeito, não cabe aplicação da inteligência da Súmula 289/STJ para revisão de benefício pago por entidade de previdência privada, segundo critérios diversos do regulamento do plano de benefícios, visto ser imprescindível resguardar o equilíbrio financeiro e atuarial. Entendimento pacificado no âmbito do STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1600212/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 20/03/2017).
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO - PREVIDÊNCIA PRIVADA - PRETENSÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES DA MIGRAÇÃO DE PLANOS COM CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DA ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA A FIM DE JULGAR IMPROCEDENTE A DEMANDA. INSURGÊNCIA DA AUTORA. 1. Na hipótese ora em foco, o Tribunal de origem, em dissonância com a jurisprudência desta Corte, considerou incidentes índices de correção monetária, diversos dos previstos no regulamento do fundo de pensão, nas reservas de poupança da autora que procedeu à migração entre planos de previdência privada, aduzindo para tanto, tratar-se de pedido vinculado a desligamento e não daquele decorrente da migração de planos de previdência. 2. Entretanto, a própria parte em seu regimental admite que a discussão está fulcrada na averiguação da "extensão dos efeitos provenientes do ato de migração" (fls. 422), bem ainda, consoante admite na exordial (fls. 12), a sua investida judicial está fundada na pretensão de recálculo da operação de migração ocorrida, com vistas a que seja aplicada a correção monetária plena na operação realizada. 3. Tomando como base o constante da petição inicial, verifica-se que, em relação à operação de migração, não há falar em correção monetária plena, isso porque, a Súmula n. 289/STJ aplica-se apenas às hipóteses em que houve o rompimento definitivo do vínculo contratual estabelecido entre a entidade de previdência complementar e o participante, não incidindo nos casos em que, por meio de transação, houve transferência de reservas de um plano de benefícios para outro no interior da mesma entidade, objeto sobre o qual faz a autora a sua investida judicial. Precedentes. 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no Ag 1166363/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 31/03/2016).
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTE DO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. SÚMULA 289 DO STJ. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE RESGATE. VÍNCULO CONTRATUAL COM A ENTIDADE PREVIDENCIÁRIA MANTIDO. PRECEDENTES. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. "A atual jurisprudência desta Corte está sedimentada no sentido de que a Súmula n. 289/STJ, a qual dispõe que 'a restituição das parcelas pagas a plano de previdência privada deve ser objeto de correção plena, por índice que recomponha a efetiva desvalorização da moeda', tem aplicação restrita aos casos de resgate, hipótese em que há o rompimento definitivo do vínculo contratual do participante, que nem sequer chegou a auferir benefício complementar" (AgRg nos EREsp 1.488.815/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/08/2015, DJe de 18/08/2015). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp 1082463/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 14/12/2016).
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PREVIDÊNCIA. PRIVADA. RESERVA DE POUPANÇA. MIGRAÇÃO DE PLANO DE BENEFÍCIOS. TRANSAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. EXPURGOS. NÃO APLICAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS MODIFICATIVOS. AGRAVO REGIMENTAL. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2. A incidência de correção monetária em reserva de poupança, com o acréscimo dos expurgos inflacionários, restringe-se às hipóteses em que o filiado desliga-se da entidade de previdência privada, não se aplicando aos casos de migração de planos de benefícios, mediante incentivo em dinheiro e instrumento de transação. Precedente da 2a Seção. 3. Embargos de declaração recebidos com agravo regimental ao qual se nega provimento. (EDcl nos EREsp 1433204/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 11/11/2015, DJe 18/11/2015) No mesmo sentido, entre tantas outras, as seguintes decisões monocráticas de todos os integrantes deste Colegiado: REsp 1.445.411/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi; REsp 1.082.463/DF, relator Ministro Raul Araújo; AREsp 652.592/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva; AREsp 652.605/SC, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti; AREsp 602.198/SC, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze; Ag 1.166.363/SP, relator Ministro Marco Buzzi; EREsp 1.449.651/SC, relator Ministro Moura Ribeiro; REsp 1.537.274/RS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino; AREsp 29.505/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira. 6. Assim, as teses a serem firmadas para efeito do art. 1.036 do CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), que ora encaminho, são as seguintes: 1.1. Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice de correção monetária. 1.2. Em havendo transação para migração de plano de benefícios, em observância à regra da indivisibilidade da pactuação e proteção ao equilíbrio contratual, a anulação de cláusula que preveja concessão de vantagem contamina todo o negócio jurídico, conduzindo ao retorno ao statu quo ante”.
Como se vê, a Corte Superior consolidou o entendimento de que “Em caso de migração de plano de benefícios de previdência complementar, não é cabível o pleito de revisão da reserva de poupança ou de benefício, com aplicação do índice da correção monetária” (AgInt no AREsp 7594-DF, rel. Min. Raul Araújo, 4a Turma, j. 26-3-2019).
Nesse cenário, pacificou-se na Corte Superior “não ser aplicável a Súmula 289 às hipóteses de migração de participantes de plano de benefícios de previdência complementar para outro plano dentro da mesma entidade, pois a migração, por meio de transação, envolve concessões recíprocas, com a transferência de reservas de um plano de benefícios para outro da mesma entidade, auferindo-se, em contrapartida, certa vantagem, situação que não se confunde com o resgate das contribuições” (AR 6133-DF).
Logo, a matéria está sedimentada no repetitivo Resp 1.551.488-MS (Tema 943).
A respeito da desconstituição do decisum nessas condições, o art. 966, §5o, do CPC dispõe:
“Cabe ação rescisória, com fundamento no inciso V do caput deste artigo, contra decisão baseada em enunciado de súmula ou acórdão proferido em julgamento de casos repetitivos que não tenha considerado a existência de distinção entre a questão discutida no processo e o padrão decisório que lhe deu fundamento”.
Confira-se entendimento da doutrina:
“Aprimorando a redação do seu correspondente no CPC/1973 (art. 485, V), o dispositivo admite a ação rescisória quando a decisão ofender norma jurídica, e não mais “literal disposição de lei”, como previa o seu antecessor. Louvável a nova redação, tendo em vista que a norma jurídica não se confunde com o texto literal da lei, mas se identifica com o resultado interpretativo do texto normativo (a partir da teoria da argumentação e através das diretrizes de primeiro e de segundo graus), seja ele stricto sensu, a Constituição Federal ou mesmo um princípio (p. ex.: duplo grau de jurisdição). Quando a decisão transitada em julgado contrariar a interpretação dada pelo STJ a determinado dispositivo de lei federal, por exemplo, mesmo que não haja ofensa literal ao texto da lei, será cabível a ação rescisória. Esta hipótese harmoniza-se com a premente necessidade de uniformização, previsibilidade e estabilidade da jurisprudência, matriz axiológica expressamente abraçada pelo CPC/2015 (art. 966) [...]”.
Por conseguinte, tendo em vista o caráter vinculante, impõe-se a sua observância no caso concreto, de modo a uniformizar o entendimento.
Pelo exposto, verificada a violação, julgo procedente a Ação Rescisória e, por consequência, improcedente a Ação Ordinária de Cobrança n. 50884-73.2013.811.0041. Condeno a requerida às custas e honorários advocatícios de R$2.000,00, porém fica suspenso o pagamento por ela ser beneficiária da justiça gratuita.
Autorizo o levantamento do depósito prévio pela autora.
Intimem-se.
Cuiabá, 13 de março de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator